Tribunal: STF
Processo: HC 259569
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada habeas corpus, apresentada por Joaquim Pedro de Morais Filho, que atua sem assistência de advogado. De início, o requerente sustenta que a “decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que não conheceu do Habeas Corpus nº 255.212/DF, revela uma grave afronta à Constituição Federal, ao julgar, ele próprio, as acusações de parcialidade e atividade político-partidária que lhe são imputadas”. Prossegue alegando que “teve sua capacidade de peticionar em nome de terceiros restringida por decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos da Reclamação Constitucional nº 49502/DF (2025/0251980-7), registrada em 09/07/2025 e autuada em 10/07/2025, conforme notificação recebida”. Argumenta que a “medida imposta compromete gravemente a subsistência profissional do impetrante, cuja atividade depende da representação processual, além de obstruir o acesso à justiça de terceiros que dele dependem para a defesa de seus direitos, especialmente em ações constitucionais como o habeas corpus”. Formula os seguintes pedidos:



    “1. Concessão de medida liminar, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, do artigo 660, § 2º, do CPP, do artigo 300 do CPC e do artigo 13, inciso VIII, do RISTF, para suspender imediatamente os efeitos da decisão coatora proferida pelo STJ na Reclamação Constitucional nº 49502/DF (2025/0251980-7), permitindo ao impetrante, Joaquim Pedro de Morais Filho (CPF 133.036.496-18), continuar a peticionar em nome de terceiros até o julgamento final deste habeas corpus. 



    2. Concessão da ordem de habeas corpus, ao final, para declarar a nulidade da decisão coatora, restabelecendo o direito do impetrante de atuar como representante processual em nome de terceiros, por violação aos artigos 5º, incisos XIII, XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, da CF/88, aos artigos 7º e 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e aos artigos 34 e 258 do RISTJ”. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi previamente cientificado de que pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção. Foi, ainda, advertido de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual, seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente